Tribunal: STF
Processo: HC 225669
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Eduardo Bittencourt Noronha e Andre Tonizza Sanches, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 806.414/SP. 



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados por crimes de homicídios qualificados (dois consumados e um tentado), além dos crimes dos arts. 306 (embriaguez ao volante) e 308 (participação em disputa automobilística não autorizada) do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Paulo Eduardo também foi denunciado pelo crime do art. 310 do CTB. Os crimes aconteceram em 13 de julho de 2013. Pronunciados, a Sessão Plenária do Júri foi designada para o próximo dia 14 de março. 



    Entretanto, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local postulando o adiamento. Informa que o advogado responsável pela defesa dos réus, por recomendação médica, deve permanecer afastado de suas atividades profissionais, não podendo ser substituído, nem mesmo por outros profissionais da mesma banca, ainda que constituídos nos autos.



    Aponta, desse modo, constrangimento ilegal, afirmando que o indeferimento do pedido de adiamento da sessão do Júri constitui cerceamento de defesa, o que geraria nulidade.



    Diz ser o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.



    Requer, ao final, 



    “SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para suspender-obstar o andamento da ação penal originária e, por consequência, da Sessão Plenária designada para o próximo dia 14 de março de 2023, até o final julgamento deste writ ou desde logo para DEFERIR A MISSIVA para colher o ADIAMENTO pretendido, diante da razão de força maior e mais do que justificável apresentada, evitando-se, ainda mais, a eiva fatal do processado. 



    Ademais, rememora-se que o objeto do presente remédio heroico permite a concessão de habeas corpus de ofício, com amparo no próprio regimento interno dessa Corte (art. 192, caput, RISTF), também se verificando arrimado pelo disposto no artigo 647, 648 incisos I e VI c.c. artigo 654, 2º do Código de Processo Penal. 



    Por fim, quando do julgamento do mérito, aguarda-se SEJA CONCEDIDA A ORDEM DEFINITIVA para determinar ao Juízo de primeiro grau a designação de uma nova data para a realização da Sessão Plenária, haja vista a comprovada impossibilidade de comparecimento do patrono Daniel Leon Bialski na data ora prevista, por determinação médica, fruto de situação imprevisível e de natureza emergencial, a qual fora surpreendente acometido.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito:



    “Fls. 3185/3189: de início, este magistrado lamenta o problema de saúde enfrentado pelo nobre patrono e deseja seu pronto e integral restabelecimento. 



    Por outro lado, o pedido de redesignação da sessão plenária deve ser indeferido, pois os acusados estão representados por diversos outros advogados nos autos. 



    A esse respeito, destaco o fato de que os acusados inicialmente contrataram o Dr. Eduardo Pugliesi Lima para representá-los, sendo certo que foi o responsável por ofertar a resposta à acusação (fls. 374/379); por formular quesitos aos senhores peritos (fls. 533/536); por representar os acusados em audiência de instrução em que foram ouvidas 17 testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 537/541 e 551/552), além de apresentar os memoriais na fase de formação da culpa (fls. 944/954). 



    Aliás, chama a atenção o fato de que o mencionado defensor substabeleceu ao Dr. Daniel Leon Bialski com reserva dos poderes que lhe foram outorgados pelos acusados (fls. 1019), vale dizer, o defensor inicialmente contratado pelos acusados continua com poderes para representa-los nos autos. 



    Mais do que isso, o teor da imputação é conhecido desde o início do processo, na medida em que não houve aditamento da denúncia que pudesse justificar o mencionado munus personalíssimo, fato, aliás, não comprovado antecedentemente nos autos, já que não consta no substabelecimento de fls. 1019, e que é contrariado pela manutenção de poderes ao Dr. Eduardo Pugliese para representar os acusados. 



    Se tal não bastasse, e além da reserva de poderes ao Dr. Eduardo Pugliese Lima, há outros advogados que representaram os acusados durante a tramitação do feito, como se vê às fls. 2953, 3131 e 3133, anotando-se que os instrumentos de fls. 3131 e 3133 estão datados de 26 de janeiro p.p. 



    Desse modo, indefiro o pedido de adiamento da sessão plenária. 



    Intime-se. 



    Mogi Guacu, 16 de fevereiro de 2023.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão ora questionada:



    “Neste caso, verifica-se que a decisão impugnada por meio do habeas corpus originário foi proferida em 16 de fevereiro de 2023 (e-STJ, fls. 69-70), mesmo dia em que o Dr. Eduardo Pugliesi Lima, que também representava os pacientes, renunciou ao mandato outorgado pelos réus (e-STJ, fls. 72-73). Assim, inexistiam, à época da decisão proferida pelo magistrado singular e da decisão indeferitória da liminar, informações a respeito da regularidade quanto à defesa técnica, de maneira que eventual decisão acerca da necessidade de intimação dos acusados para a constituição de novos patronos ou a nomeação da Defensoria Pública para prestar assistência aos réus na sessão plenária depende do exame de elementos ainda não constantes nos autos. 



    Cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao indeferir o pleito liminar, solicitou informações à autoridade impetrada para melhor subsidiar a decisão do habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (Grifos no original).



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.  



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.  



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente